Tribunal: TJDFT
Processo: 0817644-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0817644-63.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SANDRA MARIA PINTO DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta pela parte autora, Sandra Maria Pinto, com fundamento no artigo 988 do Código de Processo Civil, ao acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sob alegação de que houve violação à Súmula no 27 da TUJ - Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 988, § 1o, do CPC: “A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir”. A parte autora alega que o acórdão viola enunciado de súmula editada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, competindo à própria Turma apreciar a reclamação interposta. Por conseguinte, ante a absoluta incompetência para o julgamento, NÃO CONHEÇO da presente Reclamação interposta. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006